Tribunal: TJBA
Processo: 0003021-53.2002.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003021-53.2002.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS APELADO: EDNACI TORRES CHAUSSE Advogado(s): Ementa: Direito processual civil. Apelação contra sentença que decretou prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial sem intimação pessoal do exequente. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame Apelação interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu a execução com resolução de mérito por prescrição intercorrente, sob alegação de longa paralisação dos autos, sem diligência da parte, e sem prévia intimação pessoal do exequente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os pressupostos de admissibilidade da apelação são aferidos pelo CPC/2015, nos termos do Enunciado Administrativo nº3/STJ; e (ii) se o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução extrajudicial, sem intimação pessoal do exequente, é válido e compatível com os arts.487 e1.022 do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. O caso enquadra-se na vigência do CPC/2015 (decisões publicadas desde 18.3.2016); assim, a admissão do recurso dependerá dos requisitos previstos nos arts.1.012 e1.013, nos termos do Enunciado 3 do STJ. 4. A jurisprudência pacífica do STJ exige que, para se reconhecer a prescrição intercorrente em execução, seja feita prévia intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, sob pena de violação ao contraditório; a ausência dessa diligência gera nulidade do reconhecimento da prescrição (arts. 487, II e parágrafo único, e1.022 do CPC/2015). 5. Na hipótese vertente, não houve intimação pessoal: é flagrante a ocorrência de erro in procedendo na sentença de extinção. IV. Dispositivo e tese 6. Apelo conhecido e provido. Anulase a sentença que decretou a prescrição intercorrente, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular intimação pessoal do exequente e posterior prosseguimento da execução. Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial não pode ser decretada sem a prévia intimação pessoal do exequente.” Dispositivos legais citados: CPC/2015, arts.1.012(caput) e1.022; art.487, II e parágrafo único; Enunciado Administrativo nº3 (STJ, 2021). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp593.723/SP, Rel.Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe24/4/2015; STJ, REsp1.628.094/TO, Rel.Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe25/8/2017; TJBA, Apelação nº014683731.2008.8.05.0001, Rel.Ilona Márcia Reis, 5ª Câm. Cível, 22/8/2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.